Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. FALTA DE RAZOABILIDADE.
1. Na aplicação do poder geral de efetivação o magistrado deve observar as garantias e os princípios constitucionais, inclusive da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. As medidas atípicas de suspensão da CNH e apreensão de passaporte, como meios de coerção ao pagamento do débito, revelam-se inadequadas e imoderadas, sobretudo quando demonstrada a ausência de patrimônio.
3. Negou-se provimento ao recurso.